Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de habilitação processual sob a qualidade de amicus curiae formulado por SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL – SINPROEP-DF (ID 24586572). O requerente defende seu ingresso no feito, destacando a relevância e repercussão social da matéria debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, já que a controvérsia envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no âmbito do Distrito Federal, tema de significativo impacto na educação e formação da criança e do adolescente, em consideração holística, bem como com repercussão relevante ao papel dos professores da rede de ensino. Ressaltam, ainda, a existência de representatividade adequada, com fundamento em seus âmbitos de atuação formalmente previstos em estatutos e atos de criação jurídica, com foco na atuação em prol dos docentes da rede particular de ensino do DF. Diante disso, requer a admissão no feito como amicus curiae, com o fim de colaborar processualmente com o deslinde da presente demanda. É o relatório. DECIDO. No particular, a Lei no 9.868/1999 dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de admissão do amigo da Corte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, com incidência em bloco normativo, como já mencionado em decisões anteriores, do artigo 138 do Código de Processo Civil – CPC – e do artigo 141 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: Lei no 9.868/1999, Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. CPC, Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. RITJDFT, Art. 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. O papel colaborativo do amicus curiae é, sobretudo, auxiliar na instrução processual, sendo relevante, em determinados casos, sua atuação para fins de exercício do direito de participação e influência na construção do provimento jurisdicional, por intermédio da apresentação de razões, de sustentações orais e de audiências públicas, eventualmente realizadas, pluralizando com isso o debate nas destacadas pretensões de índole constitucional. Sob essa perspectiva, alinhado com a ideia de reforço aos mecanismos de garantia da legitimidade democrática das decisões judiciais, a jurisprudência pátria, mormente a do Supremo Tribunal Federal – STF, tem considerado expressiva a efetiva participação do amicus curiae como mecanismo de representação de terceiros em demandas, cujo objeto transcende o interesse subjetivo das partes. No presente caso, indiscutível a relevância jurídica e a repercussão social da matéria, que envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no Distrito Federal, forma de educação que inova e altera a situação fática social vigente, bem como possui o condão de influenciar significativamente a vida e formação acadêmico-social de inúmeras crianças e adolescentes. Sopesando as questões debatidas na ação direta de inconstitucionalidade à baila e seus possíveis reflexos, considero presente a representatividade adequada do requerente, fincada na relevância do tema objeto da demanda e na possível repercussão social da controvérsia. O Sindicato Dos Professores Em Estabelecimentos Particulares De Ensino No Distrito Federal – SINPROEP-DF representa os professores da rede particular de ensino no Distrito Federal, classe que será diretamente afetada pela lei impugnada, seja pela repercussão em seu trabalho, qualitativamente e quantitativamente, seja pela reinterpretação de todo o sistema de ensino das crianças e adolescentes. Ademais, importante ressaltar que o autor da presente ação de controle concentrado é o Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, constituído para a representação legal e defesa dos professores da rede pública de ensino. Com efeito, a complementação pelo ponto de vista dos professores da rede privada, representados pelo requerente, engrandece o debate em voga. Desse modo, pelas razões acima apontadas, autorizo o ingresso formal do requerente no feito, no estado em que este se encontra, reconhecendo-lhes o direito de promover, perante esta Corte de Justiça, os poderes processuais que lhe forem reconhecidos por este Relator, de acordo com as normas de regência e com a natureza da causa. Dessarte, presentes os requisitos legitimadores da intervenção processual na presenta ação direta de inconstitucionalidade, ADMITO O INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE DO SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL – SINPROEP-DF. À Secretaria do egrégio Conselho Especial deste Tribunal para incluir as ora requerentes como interessadas, anotando-se o nome de seus ilustres mandatários judiciais. Após, intime-se o SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL – SINPROEP-DF para, querendo, apresentar manifestação por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em ato contínuo, retorne-se o cumprimento do despacho de ID 22297990 em sua integralidade, eis que necessária a colheita do parecer do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação da causa conforme o procedimento especial adotado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator